Tribunal: TJES
Processo: 0000276-95.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-95.2022.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADEMILSON REIS CHRIST
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, relativa à prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do Código Penal). A denúncia narra que o recorrido, utilizando uma faca, causou lesões graves na vítima, resultando em necessidade de cirurgia, transfusão de sangue e internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O magistrado a quo rejeitou a denúncia, considerando insuficientes os elementos probatórios para demonstrar perigo de vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia, considerando os elementos probatórios disponíveis;
(ii) determinar se as lesões descritas na denúncia, aliadas aos laudos médicos, caracterizam lesão corporal grave por perigo de vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia preenche os requisitos formais previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara e pormenorizada dos fatos criminosos e suas circunstâncias, com indicação de indícios de autoria e materialidade. O magistrado não pode, em juízo de admissibilidade da denúncia, invadir o mérito da causa, sob pena de cercear o jus puniendi do Estado, salvo se a ausência de justa causa for manifesta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). O laudo médico que atesta a necessidade de cirurgia, transfusão sanguínea e internação em UTI, constitui elemento probatório suficiente para demonstrar, em tese, o perigo de vida à vítima, nos termos do art. 129, § 1º, II, do Código Penal, corroborado pela jurisprudência que reconhece que tais circunstâncias evidenciam a gravidade das lesões. A instrução processual, com a devida produção de provas sob o crivo do contraditório, é o momento adequado para aprofundar a análise sobre a configuração da lesão corporal grave, não sendo cabível o trancamento prematuro da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 129, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/10/2024; TJPR, ApCr 0000659-24.2023.8.16.0085, Rel. Des. Subst. Sergio Luiz Patitucci, j. 08/06/2024; STJ, AgRg-HC 695.368, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 03/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000276-95.2022.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALLYKSAN HENRIQUE FERRAZ DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADEMILSON REIS CHRIST

Advogado(s) do reclamado: KAMILE EMANUELLE FRANCO MONTEIRO

VOTO

Tenho sob exame
de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto pelo
M
inistério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão de fl
s
.
84/84v

dos autos físicos
, prolatada pelo MM. J
u
iz

de Direito da
Vara Única da Comarca de Marechal Floriano
, que rejeitou a denúncia apresentada em face d
e
Ademilson Reis Christ
, em relação à conduta descrita no art
igo
129, § 1º, II,
do Código Penal,
ante a ausência de justa causa
.

Consta às fls.
02/02v
a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de
Ademilson Reis Christ
, nos seguintes termos:

“
[...] Consta do incluso Inquérito Policial cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente denúncia, que no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 23 horas e 34 minutos, na rua Gustavo Hertel, atrás do Fabiano Motos, nesta urbe, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima Allyksan Henrique Ferraz da Silva, causando-lhe as lesões descritas na ficha de atendimento médico de fl. 15 e exame de lesões corporais de fl. 69, resultando em perigo de vida. Depreende-se dos elementos de informação que compõem o presente caderno inquisitivo, sobretudo das declarações prestadas pela vítima, em sede policial (fls. 37/39), que ao ouvir palavras de baixo calão sendo proferidas em face de suas cunhadas, dirigiu-se até o local onde se encontrava o denunciado e indagou o que aconteceu, ocasião em que este lhe empurrou. Deflui-se das aludidas declarações que, logo após, visualizou o nacional Haroldo Rodrigues Ferraz entregando ao denunciado um objeto não identificado, momento em que este perfurou a vítima no ombro, causando perfuro cortante em região do ombro esquerdo. Influi-se, ainda, que, para se defender da injusta agressão, a vítima desferiu um soco contra o denunciado, oportunidade na qual identificou que o referido objeto se tratava de uma faca. Ato contínuo, o denunciado atingiu a vítima com mais dois golpes, alcançando região perietal esquerda. Frisa-se que, em decorrência da ofensiva agressiva do denunciado, a vítima sofreu lesões corporais consistentes em lesões perfuroincisas de cerca de 9cm e 5cm na região temporal esquerda da cabeça e lesão perfuroincisas, linear, de cerca de 12cm, ao longo da região clavicular esquerda e da região anterior do ombro esquerdo, necessitando de transfusão de sangue, bem como em permanecer em regime de UTI, conforme se extrai do Laudo Médico de fl. 65 e laudo de lesões corporais do Departamento Médico Legal de fl. 69. [...]”
.

Pela prática dos fatos supramencionados,
o
recorrid
o
foi
denunciad
o
nas sanções do
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Em decisão de
fl
s
.
84/84v

dos autos físicos
,
O
MM. Juiz
rejeitou
a denúncia apresentada em face d
o
recorrid
o
, sob o fundamento de
ausência de justa causa.
Nos seguintes termos:

“
Ocorre que, ao ser submetido à perícia no Departamento Médico Legal, o Médico Legista responsável pelo atendimento da vítima, concluiu que os fatos narrados na denúncia
não resultaram em perigo de vida para a vítima, tampouco em debilidade permanente ou incapacidade permanente para o seu trabalho
, como se verifica à fl. 69.

Portanto, entendo que são insuficientes os elementos presentes para apontarem a tipificação criminal em desfavor do acusado, visto que a prova essencial para tanto, não apontou que a vítima correu risco de vida com a lesão sofrida. Logo, ausente a justa causa para ação penal, devendo então a denúncia ser rejeitada
[...]”.

Inconformado com
a referida
decisão,
n
a
s razões recursais sedia
das às fls.
87
/
89
, o representante do
Ministério Público de primeiro grau
alega
a existência de justa causa quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave, por resultar perigo de vida, diante do que consta no Laudo Médico de fl. 65, que atesta que a vítima realizou cirurgia vascular, necessitou de transfusão sanguínea e permaneceu em regime de UTI.
Diante disso,
requer a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia, com o consequente prosseguimento da instrução criminal.

Inicialmente, pontuo que o artigo 41, do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, portanto, uma exposição de fatos que constituem, em tese, um ilícito penal – fato subsumível em um tipo penal –, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal ao presumido autor de fato criminoso.

Isso considerado, a
denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

No presente caso, a denúncia foi rejeitada com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, ante a suposta ausência de justa causa, em decorrência do Laudo de Lesões Corporais do Departamento Médico Legal de fls. 69, que teria atestado que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida, em debilidade permanente
ou em incapacidade permanente para o seu trabalho
.

Não obstante isso,
tenho que o
m
agistrado
a quo
se precipitou ao afastar,
de imediato
,
a persecução penal.

No ponto, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em assentar que
“
não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.
8. Existindo provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para a inauguração da instância penal e não tendo sido demonstradas a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta ou a falta de justa causa, é inviável o trancamento prematuro da ação penal. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”.

D
ito isso, no presente caso, a despeito do conteúdo do Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 69, tem-se que existem nos autos outros
l
audos
m
édicos dando conta da gravidade das lesões sofridas,
especialmente o
Laudo Médico de fl. 65, que atesta que a vítima realizou cirurgia, necessitou de transfusão sanguínea e permaneceu em regime de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
.

Nesse particular, destaca-se que, a teor da jurisprudência pátria, a permanência em regime de UTI e a realização de cirurgia em decorrência das lesões corporais sofridas são suficientes, ao menos em tese, para demonstrar o perigo de vida e, via de consequência, a forma grave da lesão. Confira-se:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL GRAVE CAUSADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §§ 1º E 2º C/C ART. 302, § 1º, I, DA LEI NO 9.503/1997). NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DOS FERIMENTOS DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO QUE DESCREVE A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS.
Pretendida exclusão da forma grave da lesão. Impossibilidade. Permanência da vítima internada em uti do hospital sem previsão de alta e submetida a cirurgias. Perigo de vida evidenciado
. Condenação mantida. Recurso. Nega provimento.
(TJPR; ApCr 0000659-24.2023.8.16.0085; Grandes Rios; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sergio Luiz Patitucci; Julg. 08/06/2024; DJPR 09/06/2024).

Dessa forma, diante da existência de laudo médico do qual é capaz se evidenciar o perigo de vida à vítima, reputo haver indícios suficientes de materialidade quanto ao crime de lesões corporais de natureza grave, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

Logo, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados
a
paciente,
tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas,
o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.
3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022).

De toda sorte, entendo que os pormenores da prática delitiva poderão ser melhor descortinados com a instrução processual, mediante a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, entendo que
deve ser recebida a denúncia
, na íntegra, dando-se início à ação penal, para que os elementos probatórios quanto aos fatos narrados na inicial acusatória possam ser esclarecidos durante a instrução criminal, com a devida produção de provas sob o crivo do contraditório, suprindo-se eventuais lapsos fáticos.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de que
seja recebida a denúncia ofertada em face de
Ademilson Reis Christ
,
em relação
ao crime do
artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal
,
nos exatos moldes como foi oferecida às fls. 02/
02v
.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)